Tribunal: TJES
Processo: 5005545-90.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Consórcio
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005545-90.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS
RECORRIDO: IZAMAR ROSA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 5005545-90.2022.8.08.0035

EMBARGANTE: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS

EMBARGADA:IZAMAR ROSA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
CAIXA CONSÓRCIOS S.A - ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS
em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma do Colégio Recursal dos Juizados Especiais ao ID 8727716, que, à unanimidade, não conheceu do recurso inominado interposto pela requerida, ora embargante, por violação ao princípio da dialeticidade.

Em suas razões recursais ao ID 8799981, a embargante sustenta, brevemente, que a decisão colegiada é omissa e contraditória porquanto o recurso inominado interposto está devidamente fundamentado com argumentos que demonstram a necessidade de reforma da sentença, portanto, não há que se falar em falta de dialeticidade,de modo que ao menos o recurso merece conhecimento para análise do mérito. Assevera que, diante da ausência de comprovação de promessa de contemplação, aliado ao fato da Embargada ter assinado proposta de adesão e termo de ciência que preveem que a Caixa Consórcios não comercializa cotas contempladas e não garante contemplação fora das regras, necessário é a observância do entendimento atualizado da Turma do Colegiado Recursal do Espírito Santo referente ao Enunciado n. 25.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID 9017815).

É o relatório.

VOTO

Primeiramente, presentes os requisitos de admissibilidade recursal,
conheço
dos embargos de declaração opostos pela parte.

Passando ao exame das razões recursais, rememoro que a embargante sustenta, brevemente, que a decisão colegiada é omissa e contraditória porquanto o recurso inominado interposto está devidamente fundamentado com argumentos que demonstram a necessidade de reforma da sentença, portanto, não há que se falar em falta de dialeticidade, de modo que ao menos o recurso merece conhecimento para análise do mérito. Assevera que, diante da ausência de comprovação de promessa de contemplação, aliado ao fato da Embargada ter assinado proposta de adesão e termo de ciência que preveem que a Caixa Consórcios não comercializa cotas contempladas e não garante contemplação fora das regras, necessário é a observância do entendimento atualizado da Turma do Colegiado Recursal do Espírito Santo referente ao Enunciado n. 25.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC, ou seja,
para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado
, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei n. 13.105/2015.

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); e, c) sobre questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

Por sua vez, a contradição que desafia a oposição de aclaratórios é aquela que ocorre entre proposições internas à própria decisão (contradição interna). Diferente do sustentado pelo embargante, não se presta a via dos embargos para alegar que a decisão seria contraditória com a prova dos autos, dispositivos de lei ou entendimentos jurisprudenciais (contradição externa).

Com efeito, os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida.

A par disso e voltando ao exame do caso concreto, verifico que,
in casu
, o acórdão embargado foi claro no que diz respeito a impossibilidade de conhecimento do Recurso Inominado, por inobservância ao princípio da dialeticidade recursal. Rememora-se (ID 8727716):

“(...)

O julgamento combatido não teve como fundamento a possibilidade do consumidor desistente receber de forma imediata a integralidade dos valores pagos, ou, ainda, por considerar o vício de consentimento referente a promessa de contemplação. Fora reconhecido no julgado o vício de consentimento (informação) referente a “violação ao direito de informação acerca dos valores das parcelas”, eis que restara demonstrado nos autos que “as parcelas do consórcio do Autor tiveram alguns aumentos, conforme o extrato do consórcio (Id 14469481) e comprovante de pagamento, via aplicativo da Requerida (Id 12674511), confirmado as alegações autorais referente as alterações das parcelas”, enquanto que a requerida não trouxe aos autos qualquer documento demonstrando que fora informado ao autor acerca do aumento no valor das parcelas do consórcio. Com base na referida fundamentação, fora reconhecido o vício de consentimento e o direito da parte autora no recebimento dos valores de forma imediata e sem qualquer tipo de desconto. O recurso apresentado não trouxe uma linha sequer combatendo o referido argumento utilizado como alicerce do comando sentencial, e, em observância ao princípio da dialeticidade, não há como reformar o julgado combatido, eis que a análise dos argumentos colacionados pelo recorrente não terão o condão de modificar o que restara decidido, por não guardarem com estes qualquer correlação. Dessa forma, sequer deve ser analisado o mérito do recurso, ausente o pressuposto para seu seguimento para além do juízo preliminar.

(...)”.

A irresignação a respeito da regularidade da contratação é nítida rediscussão da matéria, sob a pecha de contradição e omissão.

Importa reiterar que, consoante vasta jurisprudência do TJES, em consonância com o entendimento pacífico do colendo Superior Tribunal de Justiça, o vício da contradição, é reconhecido apenas quando as ideias expostas na decisão se contrapõem, rompendo a lógica da racionalidade, ou seja, quando a contradição é interna. Nesse caminhar, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC.
2. A contradição que dá ensejo à oposição de embargos declaratórios deve ser interna, entre as proposições do próprio juízo impugnado, o que não ocorreu. 3. Ademais, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios.
4. Embargos de declaração rejeitados.(STJ; EDcl-AgInt-AREsp 2.055.576; Proc. 2022/0013696-1; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 01/07/2022). (destaquei).

Na espécie, verifico que a embargante não é capaz de demonstrar verdadeira contradição interna no julgado, ou seja, incongruência entre as premissas adotadas.

Assim, em que pese o esforço argumentativo da embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão objurgado.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente relatora, ouso divergir apenas em relação a necessidade de aplicação de multa, ante o manejo protelatório dos embargos. Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2ª, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

Com efeito, o que se pretende é a reforma da decisão, ou seja, quando o que se almeja, ante o inconformismo da decisão, é a modificação do convencimento desta Turma Recursal.

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos, negando-lhes provimento, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos.

CONDENO o embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do embargado, com espeque no art. 1.026, § 2º, do CPC, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do valor respectivo – art. 1.026, § 3ª, do CPC.

É como, respeitosamente, voto.